Tribunal: TJSP
Processo: 1014472-76.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Demanda declaratória de inexigibilidade de dívidas, com pedidos cumulados de cancelamento de anotação do nome da autora em cadastros de devedores inadimplentes e de indenização de danos morais. Sentença de parcial procedência. Decisão mantida. dever de indenizar e danos morais configurados. verba indenizatória que está pautada por critério de razoabilidade e QUE não comporta redução. honorários

Ementa:
Demanda declaratória de inexigibilidade de dívidas, com pedidos cumulados de cancelamento de anotação do nome da autora em cadastros de devedores inadimplentes e de indenização de danos morais. Sentença de parcial procedência. Decisão mantida. dever de indenizar e danos morais configurados. verba indenizatória que está pautada por critério de razoabilidade e QUE não comporta redução. honorários de sucumbência. verba que também está pautada por critério de razoabilidade e não deve ser alterada. apelos desprovidos.